Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a pretensão absolutória escorada na existência de erro de tipo sobre a elementar atinente à condição de vulnerabilidade da vítima, em face da idade inferior a 14 anos.
III. Razões de decidir
3. O consentimento da vítima é circunstância absolutamente irrelevante ao afastamento da tipicidade da conduta prevista no art. 217-A do Código Penal (Enunciado n. 593 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
4. A jurisprudência tem refutado com veemência as teses de erro de tipo escoradas na suposta compleição física avantajada, na aparência de idade superior ou no excepcional desenvolvimento físico e comportamental. 3.1. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a existência de elementos capazes de evidenciar que a vítima mentiu sobre sua idade, de modo a conferir verossimilhança à alegação defensiva, autoriza a absolvição
5. Não há como acolher por completo a tese de erro de tipo, incidente sobre a idade real da vítima, quando constatado que a falsa informação apresentada pela ofendida ocorreu somente após o primeiro ato sexual. Só é possível falar em falsa percepção da realidade quanto ao evento subsequente à mentira.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes: art. 20, art. 217-A todos do CP;

Jurisprudência relevante citada: STJ.
AgRg no REsp n. 2.112.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024. (REsp n. 2.150.858/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.